Tribunal: TJDFT
Processo: 0743793-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743793-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Alfa S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0726640-81.2024.8.07.0003, determinou a inversão do ônus da prova e o pagamento dos honorários periciais pelos Réus, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de repactuação de dívidas por superendividamento. Para esclarecer a controvérsia, é necessária a realização de perícia contábil, com o fim de elaborar um plano de pagamento judicial compulsório. Ressalto que a temática se emerge na seara da contabilidade, porque a lide versa sobre questões patrimoniais, que é o objeto de estudo da ciência contábil. Nessa medida, DETERMINO a produção de prova técnica-contábil, com vistas à revisão e integração dos contratos e acordos de repactuação de dívidas. Nomeio o expert ANDRÉ PORFÍRIO DE ALMEIDA, contador cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito, devendo o Sr. Perito ser intimado para formular sua proposta de honorários, atento aos pontos controvertidos ora fixados e aos quesitos das partes. Caso o perito não possa cumprir o encargo ou não seja localizado, autorizo a Secretaria a buscar outro, dentre os cadastrados no Juízo, que o faça. Caso o perito não possa cumprir o encargo ou não seja localizado, autorizo a Secretaria a buscar outro, dentre os cadastrados no Juízo, que o faça. A perícia deverá elaborar um plano de pagamento compulsório, que abarque todas as dívidas da parte requerente, considerando o prazo de 60 meses, com prestações constantes, preservando-se o mínimo existencial (cerca de 30% da renda líquida atual). Além disso, o campo pericial deverá apresentar cenários sugestivos de redução dos percentuais de juros remuneratórios e de atualização monetária. Considerando que a parte autora é beneficiária de gratuidade de Justiça, INVERTO o ônus de prova para que os requeridos procedam o pagamento dos honorários periciais, haja vista que deverão ser distribuídos entre a quantidade de instituições financeiras envolvidas na ação. RESSALTO, DESDE JÁ, QUE, NOS TERMOS DO ART. 139, IV, DO CPC, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CREDORES QUE NÃO DEPOSITAREM SUAS COTAS-PARTES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO SERÃO CONTEMPLADAS, NO PLANO ELABORADO, COM AS MESMAS TAXAS DE JUROS DAS INSTITUIÇÕES QUE COLABORAREM COM O PLANO COMPULSÓRIO, COM O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. ASSIM, DEVE O PERITO ATENTAR PARA TAL SITUAÇÕES AO ELABORAR O PLANO, APLICANDO MELHORES TAXAS DE JUROS PARA AS INSTITUIÇÕES QUE COLEBOREM COM O PLANO. Vindo a proposta, intimem-se os réus para sobre ela se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se os réus para comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-lhe que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada ao Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados, devendo o laudo pericial ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos. Vindo o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para o levantamento de seus honorários. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Em síntese, o Agravante sustenta que a decisão agravada viola o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a nomeação de administrador judicial desde que não onere as partes. Afirma que os honorários do administrador judicial devem ser custeados pelo Estado ou pelo devedor, e não pelos credores, sob pena de prejuízo indevido às instituições financeiras. Explica, ainda, que a presente ação se assemelha ao procedimento de insolvência civil, logo devem ser observados os mesmos parâmetros legais aplicáveis à recuperação judicial e à falência, especialmente quanto à remuneração do administrador judicial, conforme os artigos 24 e 25 da Lei no 11.101/2005. Argumenta que o crédito oriundo de empréstimo consignado está expressamente excluído do rol de dívidas sujeitas à repactuação, conforme o Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Ressalta que 30% da renda líquida não pode ser considerado o mínimo existencial, pois o Decreto no 11.567/2023 estabelece o valor objetivo de R$ 600,00. Defende que a decisão agravada afastou indevidamente a aplicação do Decreto no 11.567/2023, ato normativo secundário que não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso. Ao final, pede para afastar a determinação de pagamento dos honorários do administrador judicial pelos credores, reconhecer a impossibilidade de inclusão do empréstimo consignado no processo de repactuação de dívidas, declarar que o mínimo existencial do agravado está preservado, afastando a necessidade de elaboração de plano de pagamento judicial compulsório, e determinar que o processo seja conduzido com a devida aplicação do Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. Preparo comprovado - Id. 75097910. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e ou difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o Agravante postula a suspensão da r. decisão que determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial pelos credores, em processo de superendividamento. A pretensão se ampara no §3o do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.” Infere-se dos trechos transcritos que a norma é clara ao vedar a imposição de encargos às partes, tanto ao consumidor superendividado, presumidamente incapaz de arcar com qualquer despesa adicional, quanto aos credores, que já enfrentam os efeitos da inadimplência e não podem ser compelidos a custear um plano que visa, justamente, a repactuação de dívidas em condições mais favoráveis ao devedor. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e risco de dano irreparável, concedo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora